Tribunal: TCU
Processo: 008.110/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras-2019, com o objetivo de avaliar a conformidade de atos de gestão praticados na aplicação dos recursos federais para ampliação do sistema de abastecimento de água de Maceió/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria realizada com objetivo de avaliar a conformidade dos atos de gestão praticados na aplicação dos recursos federais transferidos ao estado de Alagoas por força do Termo de Compromisso 0350803-01/2011-AL, cujo objeto consistiu na ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Maceió/AL (Fiscobras 2019). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. enviar cópia deste Acórdão, do Relatório e da Proposta de Deliberação que o sustentam, bem como do Relatório de Auditoria inserto à peça 98, à Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas, à Gerência Nacional de Operações de Transferências de Recursos Públicos da Caixa Econômica Federal e ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para conhecimento; e 9.2. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.